Tribunal: STF
Processo: ARE 1402558
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 19, p. 6): 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. SERVENTUÁRIO PÚBLICO INATIVO DESDE 04/08/1997. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA POR LEI SUPERVENIENTE (LEI ESTADUAL 4.620/2005). ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO NOVO REGIME JURÍDICO E, POR CONSEQUÊNCIA, A IMPOSSIBILIDADE DA EFETIVAÇÃO DO REENQUADRAMENTO GENÉRICO E UNIFORME. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. 1. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação das decisões judiciais, remédio processual extraordinário voltado para a desconstituição da coisa julgada obtida em desconformidade com as regras processuais que conduzam a um julgamento justo. 2. O ordenamento processual consigna, de forma taxativa, as hipóteses legais de rescindibilidade de sentença, elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil. Como consequência a mesma não pode ser utilizada para fins de reexame do julgado, como se fosse sucedâneo recursal. 3. O Autor apontou como violadas as disposições constitucionais relativas à paridade, notadamente o artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, em sua redação anterior à EC 41/2003, bem assim o artigo 26, da Lei Estadual nº 4.620/05. 



    4. O v. acórdão rescindendo, ao reformar a r. sentença apelada, consignou que o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.199/PR, adotou posicionamento no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico, de sorte que, mantida a irredutibilidade de vencimentos, não teria o servidor inativo, em caso de reestruturação, embora aposentado no último índice ou classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos do último índice ou classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. 4.1. Ressaltou que não se extrairia da anterior redação do § 8º, do art. 40, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de reenquadramento de servidor aposentado em caso de reestruturação de cargos levada a termo posteriormente à sua aposentadoria, até porque o critério de progressão funcional dentro da carreira dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro pautase pela antiguidade e pela frequência em cursos de aperfeiçoamento. 4.2. Salientou não se negar o direito à paridade conferida ao servidor aposentado, observando que tal direito se refere ao aumento geral de que trata o art. 37, X, da Carta Magna e, no presente caso, o reenquadramento não se daria de forma uniforme para todos os servidores em atividade, não sendo possível estendê-lo genericamente a todos inativos da classe. 4.3. Nada obstante, ponderou que deveria ser assegurado a esses servidores (aposentados na vigência da redação anterior do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal), relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 4.620/05, o direito de ter reajustados os seus proventos em condição semelhante aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos e individuais decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação, como, aliás, restou ressalvado no acórdão paradigma. 5. O c. Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de não haver direito adquirido a regime jurídico, firmando-se a orientação de que, em caso de reestruturação, não há direito de servidor inativo a perceber proventos correspondentes à do nível ou padrão mais elevado da nova carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível da carreira anterior, reestruturada por lei superveniente. 6. Mero inconformismo com o deslinde da questão, o que, entretanto, não autoriza a desconstituição da coisa julgada com base no artigo 966, do Código de Processo Civil. Interpretação que prestigia o caráter excepcionalíssimo da ação rescisória e os valores constitucionais a que visa proteger (efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e estabilidade da coisa julgada - art. 5º, XXXVI, da Constituição da República). 7. Não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 966 do CPC, pressupostos específicos para o ajuizamento da ação rescisória. Utilização da rescisória como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 8. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO”. (grifos nossos)



    Os embargos de declaração foram rejeitados, nos quais foram afastados os alegados vícios, nestes nestes, (eDOC 13, p. 5):



    “O Colegiado nada mais fez do que manter o v. acórdão rescindendo que adotou a orientação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.199/PR, em regime de repercussão geral, de não haver direito adquirido a regime jurídico, de sorte que, mantida a irredutibilidade de vencimentos, não teria o servidor inativo, em caso de reestruturação, embora aposentado no último índice ou classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos do último índice ou classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. 



    No que tange à paridade, o v. acórdão ponderou que não foi negado tal direito ao servidor aposentado, na medida em que esse se refere ao aumento geral de que trata o art. 37, X, da Carta Magna e, no presente caso, o reenquadramento não se daria de forma uniforme para todos os servidores da ativa, não sendo possível estendê-lo genericamente a todos inativos da classe. Desta feita, só se cogitaria de omissão quando a matéria posta nos limites da divergência não tivesse sido decidida, o que não ocorreu”. (grifos nossos)



    No extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40 § 8º (redação anterior, arts. 6º e 7º) da EC 41/2003 e 2º da EC 47/2005). 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido afrontou a jurisprudência deste STF e os dispositivos constitucionais relativos à paridade, dando interpretação errônea à decisão proferida no RE 606.199-RG.



    Acrescenta-se, ainda, que o Tribunal de origem, ao analisar o acórdão rescindendo, mesmo indicando como paradigma o RE 796.199/PR, posterior ao julgamento do RE 606.199-RG, negou provimento ao recurso “aos argumentos de utilização pelo autor da via rescisória como sucedâneo recursal” (eDOC 18, p. 25).



    Ressalta-se, ainda, que o art. 40, § 8º, da CF, em sua redação original, era autoaplicável e vigente à época de sua aposentadoria.



    Ao final, postula-se o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e declarado o direito do Recorrente de “receber seus proventos em valores equivalentes ao topo da carreira que ocupava quando se inativou, agora referência 12, instituída pela Lei Estadual nº 4.620/05” (eDOC 18, p. 59). 



     A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o apelo extremo (eDOC 25, p. 11-13), por entender que a questão dos autos demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, o acórdão recorrido possui duplo fundamento: um infraconstitucional (pressuposto de ação rescisória) e outro constitucional. Todos suficientes para a manutenção do aresto impugnado. 



    Eis o seguinte trecho do voto condutor do aresto proferido pelo TJ/RJ, referente ao fundamento infraconstitucional (eDOC 6, p. 6):



    “I – DO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA    (...)



    A ação rescisória é meio excepcional de impugnação das decisões judiciais, remédio processual extraordinário voltado para a desconstituição da coisa julgada obtida em desconformidade com as regras processuais que conduzam a um julgamento justo. 



    O ordenamento processual consigna, de forma taxativa, as hipóteses legais de rescindibilidade de sentença, elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil que ora se transcreve, in verbis:



    ‘Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;



    (...)



    Nas lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:



    “Não se admite ação rescisória, sem que se alegue ou se demonstre a ocorrência de uma das hipóteses capituladas no art. 485 [art. 966] do CPC. O elenco de hipóteses do referido art. 485 [art. 966] do CPC é taxativo. Em outras palavras, ‘as hipóteses que ensejam a rescisória da sentença estão arroladas em numerus clausus na norma ora comentada. Este rol taxativo não admite ampliação por interpretação analógica ou extensiva’. (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, editora Podivm, 8ª edição).



    Registre-se, assim, que a rescisão só é admissível nos casos elencados no artigo 966, do Código de Processo Civil de 2015, cuja interpretação praticada deve ser sempre restritiva, ante a excepcionalidade de se impugnar coisa julgada material, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica”.



    No caso, a matéria referente aos requisitos da ação rescisória ficou preclusa, diante do não conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, que aplicou a Súmula 182 daquela Corte (eDOC 45, p. 2-3).



    Incide, portanto, o óbice da Súmula 283 do STF. 



    Nesse sentido, confira-se, em caso similar, o seguinte precedente:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.204.836-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.09.2019). 



    A propósito, destaco os seguintes fragmentos do relatório e do voto proferido em referido julgado:



    Na minuta, impugna-se a decisão agravada ao argumento de que demonstrada, na hipótese, a afronta direta a preceito da Lei Maior indicado nas razões recursais. Reitera-se a afronta aos arts. 5º, caput, e 40, § 4º, da Constituição Federal. 



    O Colegiado de origem julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA. I – A ação rescisória é inadmissível para reexame do julgado, sob outros argumentos, tampouco constitui sucedâneo recursal. Mantida a decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial, por falta de interesse processual, ante a inadequação da via eleita. II – Devido a manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. III – Agravo interno desprovido.”



    (...)



    A Corte de origem manteve a sentença que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ante a ausência de preenchimento dos requisitos para o ajuizamento, verbis :



    (....)



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória”, razão pela qual não se divisa a alegada violação dos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    (...)



    De mais a mais, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido (arts. 508 e 966, V, do CPC), o qual restou definitivo em virtude do não interposição de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Colho precedentes:



    (...)



    Nesse sentido, constato que as razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada”.



    Nesse mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE NATUREZA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 998.120-AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.08.2022). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 962.025-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.04.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM NORMA CUJA INTERPRETAÇÃO FOI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ante a ausência de interposição de recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. II – Conforme assentado no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), é necessário o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir título judicial apoiado em norma cuja interpretação foi declarada incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.302.652-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.09.2021). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente.Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF.2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.363.396-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.05.2022). 



    Desse modo, não preenchidos todos os pressupostos recursais, não há como apreciar, no caso, a questão de mérito, envolvendo o Tema 436 da repercussão geral. Nesse sentido:



    “(...) A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RI/STF)” (AI 823.853-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma. DJe 18.10.2016). 



    “ (...) A repercussão geral, para que possa ser apreciada, pressupõe a satisfação dos requisitos mínimos de admissibilidade inerentes ao recurso extraordinário ou a inocorrência de situação que, por outro motivo, inviabilize o próprio apelo extremo (RISTF, art. 323), de tal modo que, desatendidos tais pressupostos, o exame da existência da repercussão geral não será submetido ao Plenário Virtual. Precedentes” (RE 597.165-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09.12.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b , do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 6, p. 11), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente